Tribunal: STF
Processo: AC 2574
Classe: AC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. JURISDIÇÃO DO STF. INÍCIO. 
   SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. PROVIMENTO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. 
   IRRECORRÍVEL.

1.	A jurisdição cautelar do Supremo Tribunal 
   Federal somente é iniciada com a admissão do recurso extraordinário,
   ou com o provimento do agravo de instrumento no caso de juízo 
   negativo de admissibilidade.

2.	É incabível  recurso da decisão 
   de sobrestamento por se tratar de mero ato 
   procedimental.

3.	Agravo regimental improvido.